Tribunal: TJSP
Processo: 1012778-08.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento - Portador de arritmia cardíaca - Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Incapacidade financeira do impetrante para arcar com o medicamento que lhe foi prescrito demonstrada - Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento - Portador de arritmia cardíaca - Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Incapacidade financeira do impetrante para arcar com o medicamento que lhe foi prescrito demonstrada - Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, a ordem deve ser concedida – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1012778-08.2020.8.26.0576
M
Registro: 2020.0000562518
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012778-08.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FLORINDO BENEDITO CALABRETTI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-08.2020.8.26.0576 -Voto no 17658
2
Voto no 17.658
Apelação Cível n.o 1012778-08.2020.8.26.0576
Apelante: FLORINDO BENEDITO CALABRETTI
Apelada : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz de 1o Grau: ADILSON ARAKI RIBEIRO
APELAÇÃO Mandado de segurança Saúde Fornecimento de
medicamento - Portador de arritmia cardíaca - Aplicabilidade da
tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ
Incapacidade
financeira do impetrante para arcar com o medicamento que lhe
foi prescrito demonstrada - Presente a necessidade de se proteger o
bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, a ordem deve
ser concedida Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta em face da
r. sentença de fls. 274/276 que denegou a ordem pleiteada no
mandado de segurança visando ao fornecimento do medicamento
denominado
Rivaroxabana
20mg
(Xarelto)
ao
impetrante,
portador de arritmia cardíaca.
Sustenta o impetrante (fls. 284/295), em
resumo, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.657.156 (Tema 106) exigiu a comprovação
da
hipossuficiência
financeira
daquele
que
requer
o
medicamento e não do núcleo familiar. Prequestiona os artigos
5o, incisos LV, 196, 200 e 203 da Constituição Federal, o
artigo 5o da Lei n. 1.050/60, o artigo 396 do código de
Processo Civil, o artigo 20 da Lei n. 8.742/93, o artigo 16
da Lei n. 8.213/91, Lei n. 5.172/66 e Lei Complementar n.
105/2001.
O recurso recebeu resposta (fls. 298/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-08.2020.8.26.0576 -Voto no 17658
3
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 318/323).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença denegou a ordem pleiteada
para que a autoridade impetrada forneça ao impetrante o
medicamento
Rivaroxabana
20mg
(Xarelto),
necessário
ao
tratamento de arritmia cardíaca, sob o fundamento de não
estar comprovada nos autos a hipossuficiência financeira do
requerente, nem de seu núcleo familiar.
Insurgiu-se o impetrante em razões de
apelo.
Com efeito, aplicável à espécie a tese
firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ1, segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim
como
da
ineficácia,
para
o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Na hipótese, o formulário de solicitação de
medicamentos, o receituário e o laudo médicos indicam a
imprescindibilidade do fármaco pleiteado pelo impetrante, bem
como a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS (fls.
16/19).
1 “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-08.2020.8.26.0576 -Voto no 17658
4
Também, incontroverso que a Rivaroxabana
20mg (Xarelto) está registrada na ANVISA.
E, com a devida vênia ao entendimento do
MM.
Juiz
sentenciante,
entende-se
que
a
incapacidade
financeira do impetrante para arcar com o medicamento que lhe
foi prescrito está demonstrada. Isto porque, o impetrante é
idoso e aufere proventos mensais no valor de R$ 2.342,49 (fl.
20), estando isento de declaração anual de imposto de renda
(fl. 21).
Não se olvida que o apelante é proprietário
dois imóveis de pequeno valor, sendo um utilizado para sua
residência (fls. 244/248) bem como sua esposa e sua filha
possuem automóveis, ambos fabricados há mais de dez anos e de
baixo preço de mercado (fls. 249/252). Todavia, tais
circunstâncias não afastam a hipossuficiência financeira do
impetrante, mormente se considerado que o medicamento custa
mais de R$ 250,00 mensais ao recorrente.
Nesse
sentido,
o
parecer
da
ilustre
Procuradora de Justiça:
“(...) Aliás, sobre a incapacidade financeira, é
importante ressaltar que o autor é pessoa idosa, com
parcos rendimentos de aposentadoria, tanto que se valeu
da assistência judiciária da GADA, organização social
sem fins lucrativos, atuando na defesa dos direitos
humanos, da cidadania e na melhoria de qualidade vida
das pessoas portadora de HIV e populações em
vulnerabilidade social.
O fato de o apelante ser proprietário de imóvel, que
lhe serve de residência, e que possua veículo datado de
mais de dez anos, de pouco valor no mercado, não se
mostra
obstáculo
ao
pretendido
fornecimento
do
medicamento, pois o que importa é a renda auferida, que
a apelada sequer fez contraprova. Tampouco, o fato de
sua filha ter emprego, pois recebe salário modesto e
possui
veículo
igualmente
antigo,
não
revelando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-08.2020.8.26.0576 -Voto no 17658
5
indícios de que o grupo familiar possua renda
suficiente para sobreviver e adquirir medicamentos, a
cada dia mais custosos.(...)”
Ademais, é cediço que o cidadão tem direito
assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu)
patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição
Federal2 e o art. 219 da Constituição do Estado de São
Paulo4. O bem maior a ser preservado, no caso dos autos, é a
vida. E contra este não há interpretação legal, orçamento,
competência
administrativa,
ou
reclamo
que
possa
ser
interposto. Nenhuma vida humana vale menos do que um
orçamento, público ou privado, e, sendo dever do Poder
Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de
fornecer integral atendimento.
Anote-se
que
tanto
o
Egrégio
Supremo
Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as
questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o bem
maior a ser tutelado, conforme se extrai dos seguintes
arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Paciente carente
de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos
de que necessita. Obrigação do Estado de fornecê-los.
Precedentes.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS Rel.
Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-
DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE
SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS
- DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE
SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A
2 CF art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4 CESP art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-08.2020.8.26.0576 -Voto no 17658
6
INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE
PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO
DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos,
o
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde -
além de qualificar-se como direito fundamental que
assiste a todas as pessoas - representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua
atuação
no
plano
da
organização
federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema
da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra
inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro
-
não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina
a
própria
Lei
Fundamental
do
Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU
DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO
PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da
validade jurídica de programas de distribuição gratuita
de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República
(arts. 5o, "caput", e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF
2.a
Turma RE-AgR 393175/RS Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 02.02.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-08.2020.8.26.0576 -Voto no 17658
7
Destarte, o recurso comporta provimento
para conceder a ordem pleiteada.
Custas na forma da lei, sendo indevida a
condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 25
da Lei 12.016/2009.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento aos recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator